Tribunal: TCU
Processo: 029.334/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração contra acórdão que aplicou multa aos recorrentes em razão de irregularidades relacionadas a desfalques em contas bancárias do conselho profissional.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam recursos de reconsideração interpostos por Alberto Alves de Faria, Daniela Borges dos Santos e Tony Marcos Malheiros, contra o Acórdão 2259/2020-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal aplicou-lhes multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento aos presentes recursos de reconsideração, mantendo-se inalterado o Acórdão 2259/2020-TCU-Plenário ; 9.2. dar ciência deste acórdão aos recorrentes.